Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESÍDIA. DANO MORAL. VERIFICADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 1.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
4. Sendo oportunizada pelo Juízo a quo a realização de prova técnica, com vistas a comprovar a regularidade da contratação do crédito junto à instituição financeira, esta manteve-se inerte, razão pela qual se deve presumir que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo banco não são do Requerente.
5. A celebração de negócio jurídico sem a participação do consumidor, realizado em cidade distinta da que mantêm residência, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência de débito e de nulidade do negócio jurídico.
6. Os abalos suportados pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu, consistente na fraude perpetrada para a contratação de mútuo bancário, que desencadeou a existência de débito de vultuoso valor em seu nome, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
7. O valor fixado na sentença mostra-se adequado ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados em pessoa idosa, aposentada, em quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo, dessa forma, à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.